Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-18.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. REVELIA. PECULIARIDADE DO JUIZADO ESPECIAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença do Juizado Especial Cível do Núcleo Bandeirante que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-los ao pagamento de R$ 7.658,29, a título de danos materiais em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes litigantes. No seu recurso, a parte ré/recorrente alega que a dinâmica do acidente foi diversa da narrada pelo autor/recorrido, pois este se encontrava atrás do veículo do réu/recorrente e não na lateral; que não foi comprovada a culpa exclusiva do réu/recorrente para a ocorrência do acidente, que a colisão sequer foi sentida pelo réu/recorrente e desproporcional à avaria causada ao veículo do autor/recorrido. Ainda aduz que não houve comprovação do pagamento do conserto do veículo, pois as peças constantes da nota fiscal são diversas das elencadas nos orçamentos. Pugna pela improcedência dos pedidos, subsidiariamente, pelo reconhecimento de culpa concorrente.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas, em que arguida preliminar de dialeticidade recursal e revelia (ID 72256476).
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em analisar a i) preliminar de dialeticidade recursal, ii) preliminar de revelia, iii) preliminar de ofício de inovação recursal, iv) no mérito, a responsabilidade civil (dever de reparação) pelo acidente de trânsito envolvendo as partes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser analisada a luz dos Códigos Civil e de Trânsito.
5. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RCURSAL: Não verificada a violação da dialeticidade recursal arguida pela parte autora/recorrida, pois é possível compreender as razões recursais apresentadas pelo réu/recorrente, as quais estão compatíveis com os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
6. PRELIMINAR DE REVELIA: Embora a peça de defesa ter siso apresentada fora do prazo, a revelia no sistema do Juizado Especial só se verifica quando o réu não comparecer na audiência de conciliação, consoante os termos do art. 20 da Lei no 9.099/95. Tendo os réus comparecido na audiência (ID 72256399), não se pode falar em revelia. Preliminar rejeitada.
7. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INOVAÇÃO RECURSAL. Todavia, a apresentação da peça de defesa de forma intempestiva gera preclusão temporal (ID 72256408). De modo que na fase recursal, as alegações do réu/recorrente ficam limitadas à arguição de nulidades ou matéria de ordem pública. Não sendo possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, porquanto operada a referida preclusão temporal.
8. Assim, verifica-se que as alegações recursais aventadas no recurso inominado dos réus/recorrentes não estão relacionadas ao campo da nulidade ou matéria pública, revelando-se tão somente o inconformismo com o resultado do julgamento.
9. Portanto, considerando que as alegações da defesa não foram analisadas pelo Juízo de origem no momento processual oportuno, ante da preclusão temporal, também não cabe apreciá-las em sede recursal, caracterizando-se inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
10. Isso posto, não se conhece do recurso inominado.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme disposição do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.